Tribunal: TJDFT
Processo: 0727855-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727855-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUI CAMPOS SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Rui Campos Silva contra a decisão interlocutória da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que na ação de execução de no 0004286-66.2011.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora oposta pelo ora agravante (ID no 101319644, págs. 1-2). 2. Em suas razões, em suma, o agravante argumenta que a penhora sobre o imóvel não deve prevalecer, pois se trataria de bem de família. Alega teria demonstrado que o bem penhorado seria o único registrado em seu nome e, portanto, impenhorável. 3. Sustenta que a alegação quanto ao bem de família pode ser apresentada a qualquer tempo e grau de jurisdição, pois se trataria de matéria de ordem pública. 4. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o leilão designado para ocorrer em 28 de setembro de 2021 e, no mérito, a sua reforma para levantar a penhora que recaiu sobre o imóvel objeto da controvérsia. 5. Preparo (ID no 28691606, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 8. O bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/90. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 9. Sobre o tema, confiro precedente deste Tribunal: Acórdão no 989173, 20160020332217AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 305/333. 10. A decisão destacou que o agravante foi regularmente intimado da penhora realizada, mas deixou o prazo para impugnação transcorrer sem manifestação. Somente após a designação da hasta pública o agravante compareceu aos autos originários para alegar que se trataria de bem de família. 11. Como consequência, ponderou que as matérias de defesa suscitadas extemporaneamente pelo agravante não poderiam ser acolhidas, sob pena de ferir o princípio da boa-fé objetiva, o que conduziu à rejeição da impugnação tardiamente apresentada. 12. O agravante tinha ciência das medidas constritivas realizadas e foi regularmente intimado da penhora, mas não se manifestou no prazo processual adequado. A sua conduta se subsume à máxima “venire contra factum proprium”: “Venire contra factum proprium postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro – factum proprium – é, porém, contrariado pelo segundo”. A proibição do Venire contra factum proprium representa um modo de exprimir a reprovação por exercícios inadmissíveis de direitos e posições jurídicas. Perante comportamentos contraditórios, a ordem jurídica não visa a manutenção do status gerado pela primeira atuação, que o Direito não conheceu, mas antes da proteção da pessoa que teve por boa, com justificação, a atuação em causa. O factum proprium impõe-se não como expressão da regra pacta sunt servanda, mas por exprimir, na sua continuidade, um fato acautelado pela concretização da boa-fé”. (CORDEIRO, António Manuel da Rocha e Menezes. Da boa-fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 1997, p. 745 e 761-762.) 13. A parte não pode dar causa a uma nulidade ou deixar de suscitá-la na primeira oportunidade em que se manifestar no processo, para somente depois argui-la em seu favor, pois “ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza”. 14. O agravante, na verdade, alega a ocorrência de pretensas nulidades que versam sobre questões já alcançadas pela preclusão, com o fim de criar tumulto processual, após o imóvel de sua propriedade ser penhorado e submetido à hasta pública, cuja finalidade é o adimplemento de dívida que contraiu voluntariamente. 15. Esse comportamento configura a denominada "nulidade de algibeira" ou "nulidade de bolso", que ocorre quando a parte deliberadamente opta por se manter silente no curso do processo e suscita nulidades somente em momento muito posterior, o que evidencia uma conduta violadora da boa-fé processual, a qual é rechaçada pela jurisprudência. 16. Nesse sentido, confiro precedente do STJ: "[...] a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" (REsp 1.714.163/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 26/9/2019). 17. E também deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1357341, 07096096220218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. Ademais, o art. 1o da Lei no 8.009/90 deve ser interpretado de maneira sistêmica e em conformidade com a finalidade teleológica da norma, observando os princípios constitucionais que protegem o bem de família, mas que também garantem ao credor o direito de ação; à duração razoável do processo e à efetividade da prestação jurisdicional. 19. A doutrina de Cândido Rangel Dinamarco já tratou da possibilidade de manutenção da penhora de imóvel qualificado como bem de família, mas cujo valor é elevado e serviria para preservar a finalidade do instituto e permitir o pagamento do valor devido ao credor: “Não se legitima, por exemplo, livrar da execução um bem qualificado como impenhorável, mas economicamente tão valioso que deixar de utilizá-lo in executivis seria um inconstitucional privilégio concedido ao devedor. Pense- se na hipótese de um devedor arquimilionário, mas sem dinheiro visível ou qualquer outro bem declarado, e que viva em luxuosa mansão; esse é o seu bem de família, em tese impenhorável por força de lei (lei n. 8.009, de 29.3.90, mas que, em casos como esse, não se justificaria ficar preservado por inteiro.” [Instituições de Direito Processual Civil, 3a. ed. rev. e atual., vol. IV, Campinas, Milennium, 2009, p. 383/384] 20. Nesse aspecto, cada vez mais a jurisprudência vem adotando o entendimento quanto à possibilidade de manutenção da penhora do bem de família de valor elevado (TJSP - Agravo de Instrumento no 2074639-28.2018.8.26.0000; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a V. CÍVEL; Data do Julgamento: 20/06/2018; Data de Registro: 26/06/2018). 21. No julgamento do REsp no 1.351.571/SP, o eminente Ministro Luís Felipe Salomão, ao propor a flexibilização da penhora do bem de família consignou que “[...] o princípio da isonomia se vê afrontado por situação que privilegia determinado sujeito sem a correspondente razão que justifica esse privilégio. A questão exige muito mais que a simples interpretação literal da norma legal", aduzindo que "a proposta é de afastamento da absoluta impenhorabilidade, e da possibilidade de ser afastada diante do caso concreto e da ponderação dos direitos em jogo. Não a imposição de nova sistemática. Se o objetivo da lei é garantir a dignidade humana e direito à moradia, acaso deferida, os bens jurídicos manterão incólumes. Ela contínua morando com local e com dignidade superior à média.” 22. O imóvel objeto da controvérsia foi avaliado em R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais), conforme ID no 86126618 dos autos originários, que não foi objeto de insurgência pelas partes. 23. A dívida atualizada está em R$ 1.503.155,40 (ID no 96029184, págs. 1-2). Consequentemente, caso a hasta pública tenha êxito em efetivar a alienação do imóvel, ainda remanescerá quantia suficiente ao devedor, ora agravante, para a aquisição de outro bem que sirva de moradia para si e sua família, preservando a finalidade da norma e a sua dignidade como pessoa humana. 24. A proteção ao bem de família não pode ser invocada diante da inexistência dos pressupostos fático-legais do instituto, conforme se depreende do caso concreto, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 25. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 26. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 27. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 28. Comunique-se à 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Fica dispensada a prestação de informações. 29. Oportunamente, retornem-me os autos. 30. Publique-se. Brasília, DF, 1o de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO